Tribunal: STF
Processo: ARE 1310195
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE MAGISTRADO ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO DA MAGISTRATURA NACIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.854. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO EMBARGADA ANULADA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Em 18.3.2021, o recurso extraordinário com agravo interposto por São Paulo Previdência – SPPREV foi provido, neste termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE EX-MAGISTRADO. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APLICAÇÃO DO REDUTOR. VALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS” (fl. 1, e-doc. 9).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 23.3.2021, Hilda Regina Barboza Meirelles do Amaral Malheiros opõe embargos de declaração tempestivamente (e-doc. 10).



    3. A embargante alega discutir-se neste processo “o direito da pensionista de magistrado de receber pensão calculada e paga” com paridade aos subsídios dos magistrados da ativa. Assinala que teria comprovado,”desde a petição inicial, com a juntada de certidão oficial do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo que confirmou que o correto valor devido e pleiteado para seu benefício previdenciário não ultrapassava, mesmo incluídas todas as vantagens pessoais, o único teto remuneratório da Magistratura” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    Aponta “trechos do v. acórdão de fls. 327/332 do eSTF – Volume III que confirmam que a pensão da ora embargante foi sim limitada, adequadamente, ao teto de Ministro do STF, de acordo com v. acórdão de Medida Cautelar na ADI nº 3.854, e que a matéria disciplinada na Emenda Constitucional – EC nº 41/2003 havia sido tratada em precedente Mandado de Segurança já transitado em julgado” (fl. 3, e-doc. 10).



    Assinala “inexist(ir) (...) qualquer violação do v. acórdão recorrido às teses firmadas neste Col. STF no julgamento dos recursos relacionados aos Temas de Repercussão Geral nº 257 e 480, muito pelo contrário, pois a causa foi julgada pelas Eg. Instâncias Ordinárias com estrita observância à jurisprudência desta Col. Corte Suprema, aplicando-se, ademais, os efeitos erga omnes do específico precedente existente neste Col. STF sobre o limite remuneratório único da Magistratura Nacional (Medida Cautelar na ADI 3.854)” (fl. 5, e-doc. 10).



    Pede “o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanados os vícios de erro material, omissão e contradição demonstrados, restabelecendo-se, ao final, o v. acórdão recorrido do Eg. TJ-SP pela procedência da ação, por não divergir da solução dos Temas 257 e 480, deste Col. STF” (fl. 6, e-doc. 10).



    4. Em 5.4.2021, determinei vista ao embargado para se manifestar, nos termos do § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil (e-doc. 13).



    Nas contrarrazões apresentadas, São Paulo Previdência – SPPREV sustenta que “a leitura do acórdão recorrido revela, de forma cristalina, que a controvérsia foi decidida com base na interpretação do artigo 37, incisos XI e XIV, da Constituição Federal“ (fl. 2, e-doc. 14).



    Observa que, “como bem reconhecido na decisão embargada, tal entendimento contrariou a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do recurso extraordinário nº 609.381 (Tema 480)” (fl. 2, e-doc. 14).



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    5. Verificadas contradição e obscuridade na decisão embargada, acolho os embargos de declaração e o pleito de reconsideração formulado pela comprovação de equívoco na análise do caso.



    Assim, torno sem efeito a decisão embargada (e-doc. 9) e examino o recurso extraordinário com agravo interposto por São Paulo Previdência – SPPREV.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 606.358, este Supremo Tribunal assentou que as vantagens pessoais percebidas antes da Emenda Constitucional n. 41/2003 são computadas para os efeitos de observância do teto remuneratório previsto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República. No Recurso Extraordinário n. 609.381 se concluiu ter eficácia imediata a aplicação do teto remuneratório previsto na Emenda Constitucional n. 41/2003. 



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral. Na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo limitou-se à apreciação de matéria diversa, referente à paridade remuneratória entre o provento da pensão por morte e o subsídio dos magistrados estaduais em atividade.



    7. Quanto à aplicação do teto da magistratura nacional aos magistrados estaduais, o Tribunal de origem assentou que, “se o direito à paridade é incontroverso e o pagamento do subsídio dos Desembargadores é limitado ao teto remuneratório constitucional, que corresponde ao subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal STF (conforme definido em liminar proferida na ADIn. nº 3.854-DF, rel. atual Min. Gilmar Mendes, j. 28/02/2007), incabível a quitação do benefício em valor menor, como vem sendo realizado” (fl. 36, vol. 3).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.854, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal afastou a aplicação do teto estadual do Poder Executivo à magistratura estadual. Esta a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA A MAGISTRATURA ESTADUAL. 3. ARTIGO 37, XI, DA CF. ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 13 E ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 14, AMBAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 4. INSTITUIÇÃO DE SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA MAGISTRATURA ESTADUAL INFERIOR AO DA MAGISTRATURA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER NACIONAL DA ESTRUTURA JUDICIÁRIA BRASILEIRA. ARTIGO 93, V, DA CF. 5. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO PLENÁRIO. 6. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, CONFIRMANDO OS TERMOS DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, PARA DAR interpretação conforme à Constituição ao artigo 37, XI (com redação dada pela EC 41/2003) e § 12 (com redação dada pela EC 47/2005), da Constituição Federal, e DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE do artigo 2º da Resolução 13/2006 e artigo 1º, parágrafo único, da Resolução 14, ambas do Conselho Nacional de Justiça” (Plenário, DJe 8.2.2021).



    Sobre a aplicação teto remuneratório definido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.854 às pensões por morte, confira-se a seguinte decisão do Plenário deste Supremo Tribunal:



    “SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO QUE GARANTIU À PENSIONISTA O RESTABELECIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE MAGISTRADO APOSENTADO. OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS NÃO EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO INVERSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, I). II – Não há falar em inobservância ao teto salarial constitucional, visto que os documentos acostados demonstram que a agravada recebe pensão abaixo do limitador legal, aplicando-se ao caso a decisão proferida na ADI 3.854, que estabeleceu teto salarial único para a magistratura em âmbito nacional. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (STA n. 775-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 16.2.2016).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE MAGISTRADO ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO DA MAGISTRATURA NACIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.854. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.417.402/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.2.2023).



    Na Reclamação n. 31.074/SP, ao analisar controvérsia análoga a este processo, a Ministra Rosa Weber ressaltou a adequação do Tribunal de Justiça de São Paulo ao aplicar o que decidido na ação direta de inconstitucionalidade às pensionistas de ex-magistrados estaduais:



    “(...) a Corte de origem registrou: ‘Assim, não se pode cogitar de nova redução a pensão da autora, que deve se submeter somente ao teto dos Ministros do STF. Deste modo, pelo meu voto, os embargos merecem acolhimento, com efeito infringente, para, reconhecendo a aplicabilidade do teto constitucional ao benefício, afastar o subteto’.



    (…) O pedido formulado na inicial colimava a adequação da decisão reclamada à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte específica à espécie dos autos, no sentido de excluir ‘a submissão dos membros da magistratura estadual ao subteto de remuneração’, nos termos do que decidido na ADI nº 3.854-MC” (DJe 15.4.2020).



    Nesse sentido a seguinte decisão monocrática: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.314.488/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 26.3.2021.



    Essa orientação jurisprudencial foi observada pelo Tribunal de origem, que reconheceu a possibilidade de aplicação do teto remuneratório definido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.854 à pensionista de ex-desembargador estadual. 



    8. Pelo exposto, acolho os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, anulo a decisão embargada (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil) e nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por São Paulo Previdência – SPPREV (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora